Tribunal: TJDFT
Processo: 0704435-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704435-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA VALOR EIRELI - EPP, BRD - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: RACHEL EVANGELISTA RODRIGUES, LUCIANA SILVEIRA RAMOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Construtora e Incorporadora Valor Eireli e BRD – Administração de Participações Ltda. em face da r. decisão (ID 32639681, fl. 2) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movida por Rachel Evangelista Rodrigues e Luciana Silveira Ramos de Oliveira, rejeitou a impugnação manejada pelos Agravantes e homologou a avaliação do imóvel penhorado em R$ 5.673.878,62 (cinco milhões, seiscentos e setenta e três mil, oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos). Alegam, em resumo, que a avaliação padece de vícios, uma vez que a própria avaliadora destacou que foi efetuada com base em preços de imóveis na região que não soube precisar serem aplicáveis ao bem avaliado. Defendem haver omissão na avaliação, pois não foram consideradas a área comum e os diversos cômodos existentes na parte térrea do edifício. Sustentam que laudos de avaliação de imóveis devem ser feitos exclusivamente por arquitetos, urbanistas ou engenheiros e que, no caso em exame, é indispensável a realização de perícia, custeada pelas Exequentes. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 32751277). As Agravadas não apresentaram contrarrazões (ID 33539302). Devidamente intimados (ID 33769402), os Agravantes não se manifestaram sobre a eventual perda superveniente do interesse recursal (ID 34103451). Os autos vieram conclusos para análise do mérito. Observa-se que o objeto do presente recurso é a discordância dos recorrentes quanto ao valor de avaliação do imóvel penhorado, fixado em laudo elaborado por Oficial de Justiça Avaliadora (ID 105032211 da origem) e homologado pela decisão ora impugnada. Todavia, em consulta ao feito de origem, verifica-se que os Recorrentes, após o indeferimento do pedido de realização de perícia particular (ID 119356102 da origem), postularam a realização de perícia judicial (ID 120804438 da origem), nos seguintes termos: “a) Seja recebida a presente manifestação, eis que tempestiva; b) Seja deferido a reavaliação do imóvel com apresentação de laudo técnico pericial por profissional indicado pela executada, conforme expendido no item I desta petição, cuja argumentação e fundamentação são partes integrantes deste pedido; c) Todavia, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, o que não se espera, a requerida manifesta, ainda, interesse pela produção da perícia técnica pelo profissional indicado pelo Douto Juízo, porém, deverá o referido expert estimar seus honorários antes de iniciar os trabalhos, com a intimação da requerida para informar se tem ou não condições de arcar com o pagamento do montante por ele cobrado; d) Por derradeiro, pugna-se pelo regular prosseguimento do feito;” Nesse contexto, não subsiste o interesse recursal, uma vez que o valor de avaliação do imóvel objeto da decisão homologatória será suplantado pela avaliação do expert. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator